Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE DOWN. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. IMPRESCINDÍVEL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. DEVIDO. ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. O ordenamento jurídico pátrio busca assegurar que haja efetividade na proteção especial aos portadores de necessidades especiais, inclusive, no que se refere ao fornecimento de atendimento educacional especializado, buscando-se, desse modo, garantir que os alunos portadores de necessidades especiais tenham acesso a uma educação inclusiva.

2. No caso dos autos, restou evidente que a autora/apelada, portadora de síndrome de down, necessita de acompanhamento de monitor para o desempenho de suas atividades educacionais diárias.

3. Não merece guarida a pretensão do Poder Público de se furtar ao dever constitucional de proporcionar às crianças com deficiência atendimento especializado, não sendo possível aceitar quaisquer limitações de ordem orçamentária (princípio da reserva do possível) para justificar a omissão do Estado na prestação desse serviço essencial.

4. É plenamente cabível a intervenção do Poder Judiciário, a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, quando houver patente inadimplência do Estado, como no caso em tela, não havendo, portanto, qualquer ofensa à separação dos poderes e à isonomia.

5. Sob essa ótica, o deferimento da pretensão inaugural não implica prejuízos às outras crianças portadoras de necessidades especiais, uma vez que é obrigação do ente público garantir o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

6. Apelação conhecida e desprovida.